Tribunal: TJDFT
Processo: 0736553-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CANCELAMENTO DE COMPRA “ON-LINE” REALIZADA PELO VENDEDOR. DEMORA DO ESTORNO DO PREÇO PAGO. INCIDÊNCIA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DO INTERESSE PROCESSUAL APÓS O RECEBIMENTO A DESTEMPO DO ESTORNO REALIZADO DE FORMA SIMPLES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. A questão central apreciada pelo Tribunal refere-se à persistência do interesse jurídico da parte apelada após o estorno do preço pago realizado pela apelante e à discussão sobre a ocorrência de bis in idem na imposição de juros moratórios e correção monetária devido ao atraso significativo ao reembolso.
II. A parte autora (apelada) adquiriu 25 (vinte e cinco) unidades do Galaxy Chromebook Go em 21.05.2023, com a transação sendo cancelada unilateralmente pela apelante em 31.05.2023. Após tentativas frustradas de utilização de um “voucher” fornecido pela apelante, o reembolso foi efetuado somente em 27.09.2023, após o ajuizamento da ação de cobrança.
III. O estorno dos valores pagos acarreta a perda do objeto da ação apenas em relação ao pedido principal, quando não aplicada correção monetária ou juros de mora no valor devolvido, permanecendo o interesse processual em relação aos acessórios.
IV. Apesar do estorno, as exigências desproporcionais e o atraso no processo de reembolso justificam o interesse processual na continuação da ação, em relação à incidência de juros e correção monetária sobre o valor restituído tardiamente.
V. O Código Civil, nos artigos 884 e 885, prevê as medidas contra o enriquecimento sem causa e fundamentam a aplicação de juros moratórios e correção monetária sobre valores restituídos com atraso.
VI. A aplicação de juros moratórios e correção monetária sobre os valores devolvidos com atraso se justifica para atenuar os prejuízos causados pela demora na restituição e não configura bis in idem, dado a distinção de suas origens.
VII. Apelação conhecida e desprovida.